Tribunal: TJMT
Processo: 0009530-10.2017.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009530-10.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATAN FERREIRA RICARDO - CPF: 061.723.401-90 (APELANTE), ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O COMETIMENTO DO CRIME EM COMPANHIA DE MENOR DE IDADE – CRIME FORMAL - CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO – FRAÇÃO CABÍVEL PARA CADA ATENUANTE GENÉRICA DEVE FIGURAR EM 1/6 (UM SEXTO) – CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL – 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – VIABILIDADE – PREENCHIDO REQUISITOS ELENCADOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – 4. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – DESCABIMENTO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVOLADA EM RESTRITIVAS DE DIREITOS – INTELECÇÃO DO ARTIGO 77, III, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O delito de corrupção de menores é formal, sendo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente. Precedentes dos Tribunais Superiores.

Inexistindo dúvidas acerca da participação de adolescentes nos crimes patrimoniais perpetrados pelo agente, é imperativa a sua condenação pelo ilícito insculpido no artigo 244-B da Lei nº. 8069/90.

A palavra da vítima tem relevante valor probatório no crime de roubo, principalmente, quando se mostra coerente com o restante das provas carreadas aos autos.

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.)

Preenchidos os requisitos elencados do artigo 44 do Código Penal, viável é a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A suspensão condicional da pena é benefício subsidiário, de modo que será cabível tão somente se não for concedida a substituição da reprimenda por restritivas de direitos, nos termos do artigo
77
, inciso III, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por JHONATAN FERREIRA RICARDO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que o condenou pelos crimes tipificados nos artigos 155, § 4º, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B do ECA, a pena definitiva de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses, e 02 (dois) dias de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto.

O recorrente, em suas razões recursais, busca
a)
a absolvição pelo crime de corrupção de menores,
b)
a aplicação da fração de 1/6 para cada atenuante,
c)
a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direito,
d)
a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

As contrarrazões ministeriais vieram pugnando pelo não provimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo parcial provimento
do apelo defensivo, para redimensionar o quantum referente as atenuantes da segunda fase de dosimetria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 13 de fevereiro de 2017, por volta das 22h00min, no estabelecimento denominado "Escola Estadual Paulo Freire", localizada na rua das Alfazemas, nº 740, bairro Jardim das Oliveiras, na cidade de Sinop/MT, o réu Jhonatan Ferreira Ricardo, juntamente com o adolescente infrator J. D. S. E. J., subtraíram coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) computador desktop completo, marca positivo; 02 (dois) nobreak, marca enermax/sms; 02 (duas) bonecas de pano; 01 (uma) caixa de sim amplificada, marca hayonik, avaliada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), consoante auto de avaliação (fl. 32), de propriedade da vítima Escola Estadual Paulo Freire.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Pretende o turno defensivo, a absolvição do apelante do crime corrupção de menores, sustentando a ausência de elementos que liguem o recorrente/réu aos delitos.

A materialidade delitiva encontra-se presente através do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, termo de compromisso e avaliação e laudo pericial de exame em local de arrombamento.

A autoria delitiva, do mesmo modo se apresenta indisfarçável, diante da confissão do próprio apelante/réu quanto ao cometimento do crime de furto, sendo que após ser abordado pelos policiais, confirmou o cometimento do crime de furto e entregou parte dos objetos furtados, indicando que o restante dos bens encontravam-se na residência do menor J. D. S. E. J.

Ao ser ouvido, o menor relatou que:

“QUE POR SER MENOR ESTA SENDO ACOMPANHADO POR SEU RESPONSAVEL, QUE, NÃO TRABALHA, ESTUDA NO SEJA, QUE JA FOI APREENDIDO POR PORTE DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL,QUE, HOJE, POR VOLTA DAS 12:59H, ESTAVA EM SUA RESIDENCIA OCASIAO EM QUE CHEGARAM OS POLICIAIS MILITARES E EFETUARAM SUA PRISAO, SOB A ACUSACAO DE QUE TERIA COMETIDO ATO INFRACIONAL DE FURTO NA ESCOLA ESTADUAL PAULO FREIRE. SOBRE O FATO AFIRMA QUE REALMENTE FOI O AUTOR DO FURTO JUNTAMENTE COM SEU AMIGO JHONATAN, DIZ QUE AMBOS PULARAM O MURO DA ESCOLA, ARROMBARAM A FECHADURA DE UMA DAS SALAS BEM COMO UM SUPORTE ONDE ESTAVA UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, QUE, DA ESCOLA FURTARAM UM COMPUTADOR COMPLETO, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E UMA IMPRESSORA, SENDO QUE ESCONDERAM O COMPUTADOR NA CASA DO DECLARANTE E OS DEMAIS OBJETOS NA CASA DO JHONATAN. QUE, NESTE ATO ESTA SENDO ENTREGUE PARA SEU RESPONSAVEL, SEM LESOES CORPORAIS JUNTO COM DOIS CELULARES (BLU DE COR PRETA, MOTOROLA DE COR AZUL E UM FONE DE OUVIDO DE COR BRANCA" (sic - id. 65950997)

Diante do quadro posto, a negativa de autoria sustentada pelo apelante/réu cai por terra ao ser confrontada com sua própria indicação de que parte dos bens encontravam-se na residência do menor J. D. S. E. J. e o relato deste indicando detalhes da ação delitiva, bem como sua participação em companhia do réu/apelante.

No que se refere ao delito de corrupção de menores, por se tratar de delito formal, para que se configure, basta que o agente pratique o crime na companhia de menor, independentemente de este já ser corrompido.

No mesmo sentido é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual pacificou seu entendimento na Súmula nº. 500, cujo enunciado diz que a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

É oportuno salientar que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a demonstração da prática de um ilícito com a participação de criança ou adolescente para a sua caracterização.

Ressalto que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em testilha é a personalidade e a moralidade daquela pessoa que está em fase de formação do seu caráter, bem como o interesse do Estado em resguardá-lo de danos que possam levá-lo ao mundo do crime.

Acerca do assunto, são pertinentes as palavras do saudoso Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro:

“Há importante particularidade. O delinqüente não ganha carta de crédito aberta para atrair menores porque, antes, o adolescente incursionara no caminho do crime. Acentuar, concretizar, consolidar a corrupção, corrupção é. A teleologia da lei busca impedir a atração de jovens (não se esgota em uma só vez) para a criminalidade. A corrupção vai se consolidando a medida em que alguém busca a colaboração do menor para a prática do ilícito penal. Não há limites estanques. Enseja graduação. A repetição da conduta delituosa vai, a pouco e pouco, corroendo a personalidade. O tipo penal se faz presente, assim, também quando o jovem é atraído, mais uma vez, para o campo da delinquência.” (STJ; RE n. 182.471/PR; Sexta Turma; Rel. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro; Julgamento 20/4/1999; DJe 21/6/1999).

Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento consolidado tanto do Superior Tribunal de Justiça como no Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O NOVO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO PRETÓRIO EXCELSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. POSSIBILIDADE.
CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. PRESCINDIBILIDADE. CRIME FORMAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) -
A Terceira Seção desta Corte, ao julgar o Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp 1.127.954/DF, sedimentou entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, que é de natureza formal, basta que haja evidências da participação do menor de 18 anos em delito na companhia de agente imputável, não sendo necessária a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores.
Cabe ressaltar que se insere neste posicionamento o menor já corrompido, ao passo de que nova oportunidade de inclusão do menor no crime deve ser punida de igual forma. Habeas corpus não conhecido.” (STJ; HC 248.533/DF; Quinta Turma; Rel. Desa. Marilza Maynard; Julg. 19/2/13; DJe. 25/2/13). (destaquei).

“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP,ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la. Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009.

(...).

5. Recurso desprovido.” (STF; RHC 108.442/DF; Primeira Turma; Rel. Ministro Luiz Fux; Julgamento 03/4/2012; DJe 19/4/2012). (destaquei).

Ademais, observo que a norma intenciona maior reprovabilidade a coautor que se vale do auxílio de menor para a realização de ilícito.

Nesse sentido os ensinamentos de Luciano Alves Rossato, Paulo Eduardo Lépore e Rogério Sanches Cunha, são salutares, conforme:

“As condutas típicas são corromper (perverter) ou facilitar a corrupção (induzir a praticar), de pessoa menor de dezoito anos (criança ou adolescente), com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Da parte final do dispositivo percebe-se a necessidade de o maior ser coautor da infração, executando-a juntamente com o menor, ou ao menos partícipe do ilícito, induzindo, instigando ou prestando auxílio material para o menor praticá-lo.” (in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, 2ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2011, p. 568).

In casu, diante do conjunto probatório contido nos autos, mostra-se inegável a participação do menor J. D. S. E. J. na ação criminosa perpetrada pelo réu/apelante.

Assim,
não há como prosperar o intento recursal de absolvição.

DA ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA.

Busca o apelante, a redução de 1/6 (um sexto) em relação às atenuantes, sustentando que a fração encontrada pelo magistrado sentenciante, não guarda particularidade com a realidade dos autos.

Ao final da primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 02 anos e 09 meses de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado ao dosar, fundamentou que:

“Na segunda fase da dosagem, vislumbram-se as atenuantes referentes a menoridade relativa e a confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena em 1/6, alcançando a reprimenda o patamar intermediário de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário minimo, vigente a época dos fatos." (sic - id. 65955485)

Analisando a dosimetria aplicada pelo magistrado, qual seja, a de reduzir igualmente as penas de furto qualificado e corrupção de menores, em 05 meses e 15 dias de reclusão, em razão de uma das atenuantes, sendo que haviam 02 atenuantes, quais sejam, da confissão espontânea e da menoridade relativa, o que se mostra desproporcional diante da realidade posta.

Ora, não há uma fração mágica, tampouco a lei especifica quais as frações corretas para cada situação dentro do universo chamado dosimetria de pena, porém a jurisprudência vem entendendo que o correto, em se tratando de cada circunstância atenuante, é a diminuição da pena intermediária em 1/6 (um sexto).

Nesse sentido:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...] (STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

Assim, havendo 02 atenuantes, a diminuição da pena intermediária, deveria ser da ordem de 11 meses, visto ao aplicar a fração de 1/6, o magistrado reduziu a pena secundária em 05 meses e 15 dias de reclusão.

Todavia, em meio a essa lógica aplicada, não se pode desconsiderar, que a pena intermediária não pode figurar abaixo do mínimo legal para cada um dos crimes, razão pela qual, reduzo a pena intermediária em 09 meses, mantendo a pena secundária em 02 anos de reclusão.

Isso ocorre em razão da súmula impeditiva do STJ nº. 231:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, reconheço que a fração correta é de 1/6 (um sexto) para cada um dos crimes, porém deixo de aplicá-la em sua extensão máxima, em razão das penas secundárias não poderem figurar abaixo de seus respectivos mínimos.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento do concurso formal de crimes, fixando a pena final em 02 anos, 03 meses e 29 dias de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

O recorrente foi condenado como incurso nas sanções previstas nos artigos 155, § 4º, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B do ECA, sendo que, na primeira fase da dosimetria da pena, a magistrada utilizou a primeira qualificadora para caracterizar o tipo qualificado, e a segunda qualificadora foi usada como circunstância judicial negativa.

“(...) Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que: no tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu não registra antecedentes criminais. Quanto à conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. Com relação aos motivos do crime, inerentes ao tipo penal.
Quanto às circunstâncias, tendo em vista que foram reconhecidas duas qualificadoras, uma relacionada ao rompimento de obstáculo e a outra ao concurso de pessoas, a primeira servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto que a segunda será utilizada como circunstância judicial negativa, para majorar a pena base.
No que tange as consequências, também inerentes ao tipo. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. (...)” (sic – id. 65955485). (destaquei)

No que importe à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, entendo que o apelante se enquadra em situação favorável para a obtenção do benefício, visto que a pena final é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais que, apesar de não serem todas favoráveis, se mostram suficientes, preenchendo assim as exigências previstas no artigo 44 do Código Penal.

Dessa forma,
substituo a pena privativa de liberdade, por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução penal.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Noutra parte, como o édito condenatório do ora apelante foi substituído por pena privativa de liberdade a ser fixado pelo juízo da execução penal, restou-se prejudicado o pedido de suspensão condicional da pena, ante manifesto descabimento na presente hipótese (artigo 77, III, Código Penal).

Por isso, neste aspecto,
carece a defesa de interesse recursal.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para aplicar o quantum de 1/6 a cada uma das atenuantes, reduzir a pena final para 02 anos, 03 meses e 29 dias de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, e substituir a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo de execuções penais, mantendo inalterada a sentença de origem em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021